Tribunal: TJMT
Processo: 1026853-12.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026853-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVANTE), ARLINDO MIRANDA APARECIDO - CPF: 205.068.481-91 (AGRAVADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP para localizar fundos de previdência privada do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: Cabimento da expedição de ofício à SUSEP para localizar fundos de previdência privada do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A localização de bens visa satisfazer o crédito, sendo a expedição de ofício à SUSEP justificada quando outros meios se mostram insuficientes (art. 797, CPC).

É possível a penhora de valores em fundos de previdência privada, desde que não comprometa o sustento do devedor (art. 835 e 833, IV, CPC).

A ausência de localização de bens por mais de 10 anos justifica a expedição de ofício à SUSEP, garantindo a efetividade da execução e a duração razoável do processo.

A medida não onera excessivamente o devedor, pois visa apenas obter informações para futura penhora, preservando o sigilo dos dados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1012114-93.2022.8.11.0003, movido em face de ARLINDO MIRANDA APARECIDO, indeferiu o pedido de pesquisas na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) pelo qual o agravante pretendia localizar eventual fundo de investimento em nome do executado.

Em suas razões, narra que “
foram requeridas pesquisas de bens, a fim de buscar a satisfação do crédito, sendo realizadas pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud que restaram insuficientes para satisfação do débito, revelando-se assim, a dificuldade do Agravante em receber os valores que lhe são devidos
”.

Sustenta que busca a localização de fundos de previdência privada e que não é “
necessário acesso do juízo ao sistema, bastando que a serventia expeça ofício à SUSEP e o próprio exequente encaminha o ofício à instituição para a realização da medida
”.

Diz que a diligência não pode ser empreendida sem a intervenção do Poder Judiciário.

Pugna pela reforma definitiva do
decisum
para que seja deferida a diligência perante a SUSEP.

Efeito suspensivo deferido no Id. 24457367.

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta.

É a síntese do necessário.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O Cumprimento de Sentença foi proposto em 19/05/2022 com o objetivo de satisfazer o débito de R$97.421,92 proveniente de dívida de cartão de crédito.

O exequente busca a localização de fundos de previdência privada e sustenta que essa informação não é abrangida pela pesquisa via SISBAJUD, sendo plenamente possível o deferimento.

O CPC, em seu art. 797, estabelece que a execução deve ser promovida no interesse do exequente, resguardando-se o direito do credor à satisfação de seu crédito. Nesse contexto, o art. 835 dispõe sobre a ordem preferencial de penhora, priorizando dinheiro ou valores em aplicações financeiras, incluindo fundos de previdência privada, quando não revestidos de caráter alimentar, conforme art. 833, IV, do CPC.

In casu,
a ação de conhecimento (15435-37.2014.811.0003) fora ajuizada no ano de 2014 e já se passaram aproximadamente 10 anos sem que a parte exequente tenha êxito no recebimento do valor devido.

Este Tribunal já se manifestou pela possibilidade de penhora de ativos em previdência privada e a utilização de outras fontes de pesquisa quando as demais tentativas se mostraram infrutíferas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PERSECUÇÃO DO CRÉDITO PELO CREDOR – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. É possível a adoção de outras fontes de pesquisas, a exemplo da SUSEP, como forma de agilizar a busca da satisfação do crédito perseguido na execução.”
(N.U 1014650-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E AÇÃO MONITÓRIA – B
USCA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA) - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO
.
Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta sem êxito ou que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.
(N.U 1018537-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

Assim, a providência requerida não acarreta onerosidade excessiva ao devedor, uma vez que se limita à obtenção de informações para futura penhora. Ademais, preserva-se o sigilo dos dados do executado, já que a medida é mediada pelo Judiciário.

Além disso, ao CPC elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o princípio da cooperação, segundo o qual
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
(art. 6º).

O longo período de inadimplência, que se estende por mais de 10 anos, reforça a necessidade de intervenções excepcionais, vez que a ausência de uma solução efetiva compromete os princípios da celeridade e da efetividade processual.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –- OMISSÃO CONFIGURADA–
POSSIBILIDADE DE ENVIO DE OFÍCIOS À SUSEP, CNSEG E BRASILPREV - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES
– ART. 6º DO CPC/2015– RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. "
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ). Na mesma linha de raciocínio, é admissível a pesquisa inclusive em outras fontes como a SUSEP, CNSEG e BRASILPREV, pois se existem meios colocados à disposição para facilitar a busca de bens aptos à satisfação do crédito, devem ser utilizados, já que, segundo o art. 612 do CPC, a execução é movida no interesse do credor.”
(N.U 1000894-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Assim, comprovado que o agravante não logrou êxito em localizar bens do devedor, é cabível a expedição dos ofícios à entidade indicada.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025